Tribunal: CARF
Processo: 15746.721097/2021-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721097/2021-84
ACÓRDÃO
2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO HOUCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do
fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da disponibilidade
econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido
como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
CONTRATO DE MÚTUO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
RENDIMENTOS PAGOS INDIRETAMENTE.
A alegação da existência de empréstimos deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados ou
outros elementos de convicção que possam convencer a autoridade
julgadora, não sendo suficiente a simples apresentação do contrato de
mútuo e/ou a informação nas declarações de bens do credor e do devedor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria já excluída pela decisão de piso, e
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley
Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PAULO ROBERTO HOUCH contra o
Acórdão de impugnação n.o 101-026.968 proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília 01 (6a TURMA/DRJ01), que julgou parcialmente procedente em parte o
lançamento.
Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2018, exercício de 2019, no qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
sem origem comprovada, apurando-se crédito fiscal no valor total de R$ 11.876.939,50, acrescido
de multa de ofício e juros de mora, atualizados até o lançamento.
Após a contestação do contribuinte, a decisão de primeira instância excluiu
depósitos bancários nos valores de R$ 19.248,60 (07/05/2018) e R$ 148,00 (15/06/2018),
mantendo-se as demais disposições da atuação.
Com isso, o recorrente interpôs Recurso Voluntário nas e-fls. 1.555, aduzindo em
apertada síntese as mesmas alegações de primeira instância, onde justificou que a origem dos
créditos diz respeito a: i) Operações de mútuo com empresas coligadas; e ii) reembolsos de planos
de saúde, lucros distribuídos, notas de corretagem do Banco Santander e origem diversas.
Em razão de diversas operações e informações em seu Recurso, transcrevo os
detalhes das razões recursais no voto do Acórdão, acrescentando que o Contribuinte alegou
também alteração do critério jurídico nas razões de decidir pela DRJ de origem.
Diante dos fatos narrados é o presente relatório.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
3

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS OMISSÕES DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Nesse sentido, um dos fundamentos da presente autuação tem por base o art. 42,
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
4
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
(Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital,
quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se
comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
5
provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente
o conceito de renda como acréscimo (...)”1.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou
“coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja,
“ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem
de ter as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos
limites da lei reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode
ser encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa,
aliás, no mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do
código, tais como as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer
título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um
dos atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa
de que se é proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que
são a possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o
objeto do direito em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito,
outro bem material ou imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do
direito de defesa do mesmo contra terceiros. 2”
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja, “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas 364/365.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
7
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Das comprovações dos depósitos por transações de mútuos.
Alega o Recorrente que, a origem de diversos depósitos bancários estão atrelados a
contratos de mútuos celebrados com as empresas IBC – Instituto Brasileiro de Cultura e H7 –
Administração e Participações LTDA, ambas administradas pelo próprio Contribuinte.
Já a Fiscalização no TVF de fl. 877 e seguintes, tendo sido acompanhada pela
decisão de piso, não aceitou as justificativas do Contribuinte, sob as seguintes fundamentações:
“(...) informa que os depósitos nos valores de R$ 40.000,00 cada (item 5.2),
datados de 18/05/2018, referem-se também a contrato de mútuo.
Analisando os contratos de mútuos, verifica-se que não há a incidência de juros
(sem cobrança de juros), estipulação de prazo certo para a devolução (somente o
prazo máximo de 60 meses), conforme mencionado pela fiscalização.
(...)
Entretanto, verifica-se que os supostos mútuos foram celebrados sem incidência
de juros e prazo certo para devolução dos valores.
Além disso, os contratos de mútuo assinados pelo contribuinte, na condição de
representante da IBC – Instituto Brasileiro de Cultura (mutuante) e na condição de
mutuário, não podem ser oponíveis a terceiros, mormente quando esse terceiro é
a Fazenda Pública, visto que o instrumento contratual deve ser escrito e anotado
no registro público. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10
de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Justifica-se tal cautela legal, já que a finalidade é dar publicidade ao instrumento
particular, de modo a evitar que terceiros sejam prejudicados.
Também é importante ressaltar que não ficou demonstrada a correspondência
entre a devolução dos valores com os respectivos depósitos bancários de forma
individualizada.
Não é possível vincular os recibos de devolução de mútuo e as transferências
bancárias parciais informadas pelo interessado (docs. 198, 203, 208, 213, 218 e
223) com os depósitos bancários, visto que não há correlação entre os valores.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
8
Cabe registrar que não se trata de eventuais empréstimos realizados pela pessoa
jurídica ao sócio administrador (pessoa física), mas de diversas operações de
contrato de mútuo, conforme mencionado pela fiscalização.
Quanto aos depósitos bancários realizados pela empresa H7 – Administração e
Participações Ltda (item 4.4), o contribuinte alega que tais créditos bancários
estão relacionados a devolução de empréstimos concedidos pelo contribuinte a
H7 no período de abril/2008 até dezembro/2017 (docs. 423-499 e 500-560) e o
saldo devido de R$ 14.485.095,61 foi objeto do Termo de Confissão de Dívida (fls.
523-524).
Entretanto, não há nenhuma correspondência entre as transferências realizadas
no período de abril/2008 a dezembro/2017 com os depósitos bancários realizados
pela H7.
Impende frisar que a legislação exige que a comprovação da origem dos depósitos
bancários deve ser de forma individualizada. Logo, não é possível vincular as
transferências bancárias realizadas por vários anos (2008 a 2017) com os
depósitos bancários realizados pela H7 em 2018.
Além disso, o Termo de Confissão de Dívida entre o contribuinte e a H7 –
Administração e Participações Ltda, representado pelo próprio contribuinte,
datado de 01/01/2018, não registrado em cartório, mencionando a dívida da H7
no valor de R$ 14.485.095,61 não comprova a origem dos depósitos bancários
realizados pela empresa em 2018.
Portanto, não restou comprovada a origem dos depósitos bancários discriminados
no item 4.4, bem como os 02 (dois) créditos nos valores de R$ 40.000,00 cada
(item 5.2) do Termo de Verificação Fiscal”.
Quanto a essas transações, o Recorrente alegou que teria devolvido os valores nos
60 meses seguintes ao estipulado em contrato, e que teria sido devidamente registrado nos livros
contábeis da empresa, havendo comprovantes de crédito na conta corrente bancária da empresa,
onde descreve as seguintes operações:

Entretanto, o próprio Recorrente alega que esses valores não estão incluídos na
autuação, e apenas o fez para demonstrar a existência de operações de mútuo entre o sujeito
passivo e suas empresas. Ou seja, não servem para indicar acerca da real acusação dos valores,
mas que houve uma forma da autoridade lançadora acolher outras operações como mútuo.
Nesse ponto, alega que a decisão de primeira instância teria inovado no critério
jurídico, onde segundo o contribuinte as formalidades dos contratos de mútuos não teriam sido
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
9
objetos de questionamento fiscal e não integrariam o fundamento jurídico do lançamento (itens
17 e 18 do Recurso).
Porém, apesar de outras operações não constaram no presente lançamento, a
fiscalização apontou que os contratos de mútuos não continham formalidades necessárias, tendo
a seguinte manifestação:
“Como pode se observar deste anexo 1 (e, demais anexos, como 5, 7, 9, 12, 16,
17, 20, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 40, 45, 50, 52, 57, 62, 65, 73, 77, 80, 83, 87, 91,
97, 99, 104, 107), apresentados pelo Contribuinte, para comprovar a origem dos
depósitos bancários, ela carece de aspectos jurídicos desejáveis num “CONTRATO
DE MÚTUO”, tais como:
 Não há neste pretenso Contrato de Mútuo, a remuneração do capital (juros),
para os Empréstimos;
 Não há a destinação do recurso envolvido neste pretenso Contrato de Mútuo;
 Não há prazo fixo e determinado neste pretenso Contrato de Mútuo, para a
devolução dos Empréstimos;
 Não há neste pretenso Contrato de Mútuo, o estabelecimento da retenção do
IOF- Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários, conforme estabelecido no art. 13 da Lei 9.779 de
19/01/1999, e, nos arts. 3o e 4o do Decreto no 6.306, de 14/12/2007:
(...)”.
Por todos os motivos expostos acima, estes Contratos de Mútuo, representados
pelos anexos de números 1, 5, 7, 9, 12, 16, 17, 20, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 40,
45, 50, 52, 57, 62, 65, 73, 77, 80, 83, 87, 91, 97, 99, 104 e 107, não serão aceitas
por esta Fiscalização, como comprovação da origem dos depósitos bancários a
que estão relacionados”.
Assim, a fiscalização indicou que não houve formalidade das transações
identificadas, inexistindo com isso alteração do critério jurídico adotado na autuação pela DRJ de
origem.
Os contratos apresentados, que não parece ter sido registrado em cartório de
títulos e documentos, sequer foram pactuados à época dos fatos, tendo sido firmado após a
ciência do termo de intimação da autoridade fiscal.
Assim, para comprovar a existência de um mútuo não basta a mera apresentação
de um contrato, mas sim, caracterizar sua ocorrência por meio da demonstração de
movimentação dos recursos transferidos, em especial, da saída do valor relativo ao empréstimo, a
correta inscrição dos registros contábeis e a declaração formal na DIRPF das pessoas físicas
envolvidas, ou outros elementos de prova que possa trazer elementos de convicção da autoridade
julgadora.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
10
Com isso, observou-se mais uma operação de cedência de crédito do que um
mútuo propriamente dito, já que não constam cláusulas específicas sobre prazo de devolução,
valores, disposições, taxas de juros, capitalização, e tão pouco informação de tributos devidos e
recolhidos. Ademais, os recibos de devoluções dos mútuos são em verdade documentos
produzidos de forma unilateral assinada pelo próprio Contribuinte, sem força probatória ao caso.
Contudo, não se verificou de maneira formal nenhuma transação financeira de
pagamento de juros no que diz respeito à operação realizada para a instituição financeira. Esse
ponto é importante no processo, pois poderia dar algum indício de prova do contribuinte as suas
alegações, dando lastro as suas argumentações.
Ainda que se permita que o acordo da vontade vincule as partes na operação,
ficaram prejudicadas as análises dos mútuos. Isso porque a exigência de determinadas
formalidades em lei que possa vir a prejudicar terceiros não forma cumpridas, ainda que não
envolva a Fazenda Pública por si só, que pode levantar ou produzir outras provas para apurar os
fatos geradores. Mesmo com a liberdade contratual ser um reflexo do exercício da autonomia
privada (art. 170, da CF 88) é ônus do Contribuinte comprovar que as operações ocorreram de
fato, por documentos hábeis e idôneos.
Assim, tendo em vista que o contribuinte não cumpriu os requisitos para afastar as
respectivas omissões, a autuação deve ser mantida nos termos da decisão de piso, onde
acompanho a conclusão da DRJ de origem.
Já no que diz respeito aos depósitos bancários com outras justificativas, o
Contribuinte apresentou alegações especificas, onde a DRJ analisou pelo seguinte:

Por sua vez, a DRJ Analisou e concluiu o seguinte:
“Análise: Os documentos (fls. 643-647) são insuficientes para comprovar a
transferência realizada pela IBC – Instituto Brasileiro de Cultura a título de
distribuição de lucros, visto que o recibo de distribuição de lucro assinado pela
própria Jurema Maria Dalle Lucca Houch e o lançamento contábil, sem especificar
que se trata de distribuição de lucros, não tem o condão de comprovar de forma
cabal que o valor se refere a distribuição de lucros.
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos”.
Nesse item, acompanho a decisão de piso, já que em seu recurso o interessado não
obrou apresentar as provas de suas alegações, tal como equívoco na data do crédito, onde indica
que teria ocorrido em 30.01.2018 e não 22.01.2018. Porém, analisado o relatório, consta o valor
na data indicada pelo fisco.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
11

A DRJ Analisou e concluiu o seguinte:
“Análise: Alegação de que os créditos bancários se originaram dos saques dos
cheques nos 800.030 (R$ 880,00) e 854.239 (R$ 2.263,58) do Banco do Brasil S/A,
após a quitação de alguns pagamentos, não é consistente, haja vista os valores
dos cheques não coincidem com o total dos pagamentos e depósitos bancários
(sobra R$ 2,91).
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos”.
Entendo que a DRJ de origem está correta, já que o Recorrente alega que teria sido
saldo de transação bancária própria, mas que não possui força probatória para fastar a omissão.
Movimentação

Aos R$ 10.000,00 ainda existem as mesmas transações no mesmo valor e mesma
justificativa nas seguintes datas:
001 2800 400-6, 30/05/18, Transferência recebida 332000000006914; R$ 10.000,00;
001 2800 28300-2, 29/06/18, Transferência recebida 332000000006914; R$ 10.000,00;
001 2800 400-6, 30/07/18, Transferência recebida 332000000006 914; R$ 10.000,00;
001 2800 400-6, 30/08/18, Transferência recebida 332000000006 914; R$ 10.000,00;
001 2800 400-6, 28/09/18, Transferência recebida 332000000006 914; R$ 10.000,00.
DRJ Analisou e concluiu o seguinte:
“Análise: Os documentos (fls. 648-652) são insuficientes para comprovar a
transferência realizada pela IBC – Instituto Brasileiro de Cultura a título de
distribuição de lucros, visto que o recibo de distribuição de lucro assinado pela
própria Jurema Maria Dalle Lucca Houch e o lançamento contábil, sem especificar
que se trata de distribuição de lucros, não tem o condão de comprovar de forma
cabal que o valor se refere a distribuição de lucros.
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos”.
De fato, constam todos esses valores indicados como sendo distribuição de lucros
para Jurema Maria Dalle Lucca Houch, e-fl. 1.691.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
12
Entretanto, verifico que faltam maiores formalidades ao livro CONTA CONTÁBIL
EMPRESA IBC REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA JUREMA MARIA DALLE LUCCA HOUCH 2018, tal
como página inicial, final, termo de abertura e encerramento.
Assim, acompanho a decisão de piso nesse aspecto.
As alegações do Recorrente dizem respeito a somente a meras alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Movimentação:

DRJ Analisou e concluiu o seguinte:
“Análise: Em relação ao depósito no valor de R$ 1.500,00, os documentos (fls.
665/668) não comprovam o empréstimo alegado a Mauro Dalle Lucca Tos”.
Em razão disso, acompanho a decisão de piso.
Movimentação:

Quanto ao valor de R$ 19.248,60, foi excluído pela DRJ da base de cálculo, quanto
aos demais valores, ela conclui o seguinte:
“Quanto aos 02 (dois) depósitos no valor de R$ 40.000,00 cada, trata-se da
alegação de contrato de mútuo já analisado anteriormente”.
O Recorrente não traz novas alegações das quais já fez em sede de primeira
instância.
Assim, acompanho a decisão de piso.
Movimentação:

DRJ Analisou e concluiu o seguinte:
“Análise: Não foi comprovada a origem do depósito de R$ 5.000,00, pois no
extrato bancário do Banco do Brasil S/A não informa o número do cheque
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
13
depositado para vincular ao débito de mesmo valor no Banco Santander (cheque
no 250).
O valor de R$ 6.583,00 não foi comprovado, visto que a relação de viajantes, o
extrato bancário e o recibo emitido pelo contribuinte e José Salibi Neto não
insuficientes para comprovar o reembolso com a viagem alegada.
(...) Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos”.
Entendo estarem insuficientes as provas trazias às alegações dessas
movimentações. Acompanho a decisão de piso.
Movimentação:

DRJ Analisou e concluiu o seguinte:
“Análise: Não foram comprovadas as origens dos depósitos de R$ 9.500,00 e R$
500,00, pois no extrato bancário do Banco do Brasil S/A não informa o número do
cheque depositado para vincular ao débito de mesmo valor no Banco Santander
(cheque no 378)”.
Nesse item, o Recorrente alega que foram movimentações bancárias próprias,
decorrente de um saque do cheque n.o 378, no valor de R$ 10.000,00.

Análise: Alegação de que o crédito bancário se origina do saque do cheque no 532
(R$ 6.900,00) do Banco Santander S/A, após a quitação de alguns pagamentos,
não é consistente, haja vista o valor do cheque não coincide com o total dos
pagamentos realizados e o depósito bancário (sobra R$ 20,49).
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos.

Deve ser considerado que, o que está em debate no lançamento são as
movimentações em sua conta corrente e que configuraram a efetiva omissão de rendimento.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2021-84
14
No que diz respeito à base de cálculo caberia ao Contribuinte cotejar a entrada e
saída dos valores e apresentar documentos hábeis e idôneos que as transações realizadas.
Assim, sendo apurada a presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos e
verificada a omissão sem a devida comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do
Recorrente em demonstrar a licitude das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para
respaldar suas alegações. Dessa forma, o lançamento deve ser mantido devido à ausência de
comprovação da sua origem.
Por fim, pretende o Recorrente o deferimento de perícia para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação da alegação do seu direito.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de perícia.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para não
acolher da matéria já excluída pela decisão de piso, e parte conhecida não acolher o pedido de
Diligência e NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção do julgado de primeira
instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1708
DF CARF MF
Original